Tribunal: TJDFT
Processo: 0029986-33.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 339, do Código Penal, bem como comprovado o dolo do réu de prejudicar as vítimas, imputando-lhe crime grave, a despeito de ter ciência da inocência dos denunciados, inviável o acolhimento da tese absolutória.